Tribunal: STF
Processo: HC 221398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 776.674, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado à pena 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). Conforme assentou o Juízo de origem:



    [...] o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e violência real contra a pessoa, subtraiu, em proveito próprio, bens e valores consistentes em um veículo, (...) um aparelho celular da marca Samsung, modelo A30; dois cartões de crédito; e a quantia de R$93,50 em dinheiro, de propriedade da vítima (...).



    A denúncia narrou que, no dia dos fatos, o denunciado, com intuito de praticar o assalto, telefonou para a vítima e contratou uma corrida de táxi até a localidade conhecida como Córrego São Joaquim. Por volta de 11h55, o denunciado embarcou no táxi da vítima e rumaram ao destino indicado pelo réu. Já próximo ao destino, o réu pediu para ir um pouco mais adiante, em uma estrada de terra, alegando que teria perdido seu telefone celular naquele lugar. Enquanto simulava procurar o celular, o denunciado, à traição, atacou a vítima pelas costas, atingindo-a com um golpe na região clavicular à direita, provocando lesão no músculo trapézio, levando a vítima a cair ao chão. Percebendo que a vítima tentava se levantar, o réu empurrou-a numa ribanceira e, não satisfeito, atirou pedras contra a vítima, na intenção de atingi-la. Todavia, a vítima conseguiu se desviar das pedras e se escondeu no mato, procurando fazer com que o réu acreditasse que havia morrido. Consumada a subtração, o réu evadiu do local na posse do veículo e demais pertences da vítima. Após algum tempo, a vítima conseguiu socorro e acionou a polícia militar. Assim, a polícia militar realizou cerco e, através do aplicativo, o veículo foi interceptado na Rodovia MG329, com abordagem e prisão em flagrante do denunciado. (Grifos acrescidos).



8. Nesse contexto, o Juiz singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, “tendo em vista que persistem os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. [...] [O] modus operandi empregado pelo agente no cometimento do crime, a violência real utilizada ao desferir um golpe de faca contra a vítima de costas, jogando-a em uma ribanceira e atirando-lhe pedra, bem como a premeditação da prática criminosa, revelam a periculosidade social concreta do acusado e seu desprezo pelas regras sociais de conduta, ao patrimônio alheio e à vida e dignidade da pessoa humana”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator